Tribunal: STF
Processo: ARE 1351412
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 102):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS A OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR CENTROS DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES (CETAS E CRAS) PARA ATENDIMENTO DA REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES. OMISSÃO ILÍCITA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO ESTATAL. CONCEITO DE POLUIDOR QUEABRANGE TAMBÉM CONDUTAS OMISSIVAS, À LUZARTIGO 3º, IV, DA LEI N° 6.938/1981. MEDIDA QUE VISA EVITAR O SOFRIMENTO E MORTANDADE DE MILHARES DE EXEMPLARES DA FAUNA SILVESTRE E MARINHA QUE SÃO RECOLHIDOS PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIANTE DA CLARA E NOTÓRIA INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM SEU DEVER AMBIENTAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 43, II, DO DECRETO ESTADUAL N°57.933/2012, 1º DA LEI N° 5.197/67 E 16 DA LEICOMPLEMENTAR N° 140/2011. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, DESPROVIDO O DO MUNICÍPIO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 7, pp. 125-126).



    No recurso extraordinário interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°, 165, 169 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que “Com a manutenção da decisão guerreada está o Poder Judiciário usurpando competência de outro Poder e, pois, ferindo o princípio da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF)” (eDOC 8, p. 27).



  Alega ainda que “O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, em nosso ordenamento jurídico não permite que o Executivo seja substituído, na execução das atividades da administração, pelo Poder Judiciário” (eDOC 8, p. 27).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a aplicação dos óbices das súmulas 279 e 636 do STF (eDOC8, pp. 45-46).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 24, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROTEÇÃO DA FAUNA SILVESTRE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283. QUESTÃO DECIDIDA SOB A ÓTICA LEGAL E QUE DEMANDA O EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 7, pp. 106-109 ):



    “No mérito, o recurso ministerial comporta parcial provimento.



    O princípio da obrigatoriedade de intervenção estatal, que exprime o dever de o Poder Público intervir ativamente na tutela do meio ambiente, tem origem não só na Constituição Federal de 19881, na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (n° 6.938/81)2 e no item 7 da Declaração de Estocolmo.



    Tal princípio está em consonância com os princípios da precaução e da prevenção, pilares do sistema protetivo do meio ambiente.



    De acordo com eles, a administração pública deve adotar todas as medidas necessárias para evitar a degradação ou potencial lesão ao ambiente, tais como a formulação e execução de políticas públicas, edição de normas protetivas, planejamento ambiental estratégico, controle e monitoramento de atividades, obras e processos produtivos que possam causar direta/indiretamente degradação ambiental,dentre outras.



    Lembre-se, ainda, que o conceito de poluidor previsto no artigo 3º, IV, da Lei n° 6.938/81 prevê expressamente a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por condutas comissivas ou omissivas que venham ou tenham potencial de causar prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    Assentadas tais premissas, na hipótese, as provas não deixam dúvidas quanto à responsabilidade da Fazenda Pública Municipal, pois ciente da sua obrigação,postergou ao máximo o seu cumprimento.



    Relevante observar que a região do Vale do Ribeira contém grande parcela do bioma “Mata Atlântica”,onde estão localizadas diversas Áreas de Proteção Ambiental(APA - CIP Cananéia-Iguape-Peruíbe e APA - Ilha Comprida);Áreas de Parques (“Parque Estadual da Ilha do Cardoso PEIC”, “Parque Estadual de Jacupiranga”), Estações Ecológicas(EEJI), dentre outras.



    Nestes locais são apreendidos anualmente milhares de animais silvestres e marinhos em poder de traficantes; outros tantos são entregues pela própria comunidade local ao serem encontrados em situação de risco.



    Devido a inexistência de um local apropriado que os receba, tais espécies muitas vezes são encaminhadas para locais distantes, e, não raro, perecem no trajeto.



    Em outras ocasiões,por falta de alternativa, (pasmem!!!) os bichos são devolvidos ao próprio infrator, que é nomeado depositário.



    Nesse contexto, muitos animais perdem a vida ou sofrem pela falta do serviço público mencionado na petição inicial.Essa situação é inaceitável.



    Mantido esse cenário de omissão estatal, a fauna e o meio ambiente sofrerão danos cada vez maiores,colocando em risco o pouco que resta da Mata Atlântica.Portanto, mostra-se premente a criação de um “CETAS” e um “CRAS”, nos moldes postulados pelo Ministério Público. Nem se alegue ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois a omissão que se apresenta é manifestamente abusiva e ilegal, extrapolando os limites da discricionariedade administrativa, razão pela qual o controle jurisdicional se torna imperioso.



    Nesse contexto, correta a condenação do Município nas obrigações descritas na inicial.



    A Fazenda Estadual, por sua vez, também deve ser condenada.



    Diante da flagrante inércia do Poder Público Municipal, cabe ao Estado também promover as medidas elencadas, pois a gestão da fauna silvestre também é seu dever,à luz do que dispõe o artigo 43, II, do Decreto Estadual n° 57.933/2012.



    A propósito, o artigo 1º da Lei n° 5.197/67dispõe que o Estado é o efetivo proprietário dos animais silvestres, de modo que ninguém mais do que ele, portanto,deve zelar pela incolumidade dos mesmos.”



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de adoção de políticas públicas voltadas à proteção da fauna silvestre, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente